Tribunal: TJSP
Processo: 2224617-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Autora que alega desconhecer a origem dos empréstimos consignados realizados em seu benefício previdenciário. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Autora que alega desconhecer a origem dos empréstimos consignados realizados em seu benefício previdenciário. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, que objetivava a cessação imediata dos descontos estabelecidos pelo Banco réu do benefício previdenciário da autora. Pleito de reforma. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores. Decisão reformada.

Recurso provido.